Tribunal: STF
Processo: ARE 1439357
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. DE OFÍCIO. 1. É inadmissível o adentramento dos milicianos à residência da ré, sem que houvesse adoção das devidas cautelas, concluindo-se pela nulidade das provas produzidas, eis que decorrentes de violação de domicílio, pois, a simples narrativa, de um usuário de drogas flagrado em via pública, sem elementos indiciários que levasse à conclusão da ocorrência do crime de tráfico de drogas, declarando-se, de ofício, a absolvição da recorrente, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. APELAÇÃO CONHECIDA, DE OFÍCIO, ABSOLVIÇÃO.” (documento eletrônico 9, pp. 6-7)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, ofensa ao art. 5°, XI, da mesma Carta, sob o argumento de que não há falar em inviolabilidade de domicílio quando presentes fundadas razões de que no interior da residência ocorre flagrante delito. 



    Alega, ainda, que:



    “[...] a ronda prévia, a abordagem de usuário que confessa ter adquirido drogas da recorrida e, ainda, a tentativa de fuga levada a efeito pela recorrida diante dos agentes públicos são elementos mais do que satisfatórios e objetivos de que o ingresso no domicílio não decorreu de simples desconfiança policial.” (documento eletrônico 11, p. 11) 



    Em 2/6/2023, a Presidência desta Suprema Corte devolveu estes autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 280 da Repercussão Geral. O órgão prolator do acórdão impugnado, todavia, recusou-se a se retratar com apoio nos seguintes fundamentos:



    “EMENTA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. NULIDADE. DOMICÍLIO. INVASÃO. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. PROVAS. ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. 1 – A simples narrativa de um usuário de drogas flagrado em via pública, sem elementos indiciários que levasse à conclusão da ocorrência do crime de tráfico de drogas, não configura fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais no domicílio da recorrida. 2 – A mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso na residência, não é argumentação aceita pelos Tribunais Superiores para justificar a violação ao domicílio, que deve ser precedida de justa causa. 3 – Em juízo de retratação, mantido o acórdão atacado, por entender que ele não contraria o posicionamento consolidado pelo Plenário do STF – RE 603.616-RO – Tese nº 280, porque não restou comprovado que a invasão de domicílio ocorreu dentro das hipóteses constitucionais. Decisão Mantida.” (documento eletrônico 26, p. 11)



    Na sequência, o recurso extraordinário foi novamente remetido ao Supremo Tribunal Federal e distribuído à minha relatoria.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concluiu que:



     “se o material probatório produzido sob o crivo do contraditório não exprime a lisura da atuação policial, permanecendo incerteza sobre as fundadas razões que levaram ao ingresso na residência, impõe-se declarar, de ofício, a absolvição da apelante, ALESSANDRA SILVA RODRIGUES, pela ilicitude da prova.” (documento eletrônico 9, p. 6)



    Posteriormente, em juízo de adequação do acórdão recorrido ao que assentado no Tema 280 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem assinalou:



    “No acórdão, concluiu-se pela ausência de fundadas razões para o ingresso na residência da recorrida sem autorização judicial. 



    Na espécie, os policiais militares relataram em juízo que em diligências durante patrulhamento de rotina viram um indivíduo em atitude suspeita e decidiram abordá-lo, pois ele é um usuário de drogas, conhecido do meio policial. Na ocasião, durante busca pessoal, encontraram com ele o valor de R$20,00 (vinte) reais em espécie e perguntaram a procedência daquele dinheiro. Ele disse que o valor serviria para pagar drogas anteriormente adquiridas. Contudo, não foi localizado nenhum entorpecente com ele. 



    Após a informação repassada, a polícia, acompanhada do usuário, dirigiu-se até o local indicado, que era a residência da recorrida; após o usuário chamá-la no portão, ela foi até lá , viu a presença dos policiais e correu para o interior da casa , ocasião em que os agentes entraram na residência em questão, afirmando em seus depoimentos que foi permitido a entrada pela própria recorrida minutos depois, e, então, localizaram as porções de drogas. 



    Diferente do que afirmaram os agentes estatais, a confissão informal é refutada por ela, inclusive, alegou que desconhecia a existência da droga apreendida (movimentações 03 e 04). 



    A motivação para o adentramento dos policiais no domicílio de Alessandra se deu, tão somente, pela narrativa de um usuário de drogas, abordado em via pública, sem portar entorpecentes; na ocasião, ele disse aos policiais que o dinheiro que possuía serviria para pagamento de drogas, levando-os até casa da recorrida como sendo o ponto de vendas. 



    A busca pessoal exige fundada suspeita baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.



    Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (STJ, HC nº 158580 – BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma. DJe 25.04.2022). 



    Nessas circunstâncias, a abordagem de usuário sem observância da normativa constante do art. 244 do CPP, que exige fundadas suspeitas, não constitui a situação de fundadas razões para autorizar o acesso à residência da recorrida. 



    Desse modo, entendo que o acórdão não contraria o posicionamento consolidado pelo Plenário do STF – RE 603.616-RO – Tese nº 280, porque não ficou comprovado que a invasão de domicílio ocorreu dentro das hipóteses constitucionais, impondo-se a absolvição da ré, nos termos do art. 386, II, CPP, devido à ilicitude das provas, obtidas por meio de violação à norma constitucional.” (documento eletrônico 26, pp. 13-14)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte sobre a mesma controvérsia ora em análise:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.346.806 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 2/6/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. A CONSTATAÇÃO DO FLAGRANTE POSTERIOR AO INGRESSO NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A MEDIDA EXCEPCIONAL (TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.317.063 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/5/2021)



    No mesmo sentido, aponto ainda as seguintes decisões: ARE 1.444.459/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17/8/2023; RE 1.325.731/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1°/6/2021; RE 1.459.386/RS, de minha relatoria, DJe 2/10/2023; e RE 1.305.872/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/12/2021.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator